Tribunal: TJDFT
Processo: 0733319-77.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733319-77.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PETRONIL CAMPELO DE MIRANDA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por PETRONIL CAMPELO DE MIRANDA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0712277-15.2022.8.07.0018. Da análise dos autos de origem, verifica-se que a eficácia da decisão recorrida se encontra suspensa em decorrência do deferimento de liminar no agravo de instrumento no 0731744-34.2022.8.07.0000 (ID 137795193 - origem). Recebo, dessa forma, o presente agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso o pedido de informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília – DF, 04 de outubro de 2022. ANA CANTARINO Relatora